Tribunal: TJDFT
Processo: 0750735-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750735-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO VIEIRA ALVES AGRAVADO: TAMARA CARDOSO GOMES PEIXOTO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por TAMARA CARDOSO GOMES PEIXOTO contra decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto por FABIO VIEIRA ALVES (ID 67397464). Em suas razões (ID 67643326), sustenta o embargante a ocorrência de vício. Argumenta que: 1) houve omissão na decisão quanto ao princípio da fungibilidade das tutelas; 2) estão presentes os requisitos para concessão da tutela de evidência; 3) “A ausência de decisão sobre o pedido formulado pela autora agrava ainda mais a situação, perpetuando o prejuízo causado pela posse precária do agravante”. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado. É o relatório. DECIDO. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). Todavia, pretende o recorrente a reapreciação da matéria, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegar existência de vício. Tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visa somente o esclarecimento do julgado. Por outro lado, a revisão do entendimento da decisão monocrática só é possível após interposição de agravo interno. Nos termos do art. 1.024, §3o, CPC, admite-se o conhecimento dos embargos de declaração como agravo interno caso o relator entenda ser este o recurso cabível. Assim, recebo os embargos de declaração como agravo interno. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Intimem-se a recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais, caso tenha interesse, conforme disposto no art. 1.024, §3o, CPC. Após, ao agravado, FABIO VIEIRA ALVES, para contrarrazões ao agravo interno. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator